Tribunal: STF
Processo: RHC 270620
Classe: RHC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-10
Data de publicação: 2026-04-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Recurso ordinário em habeas corpus. Homicídio qualificado tentado. Prisão preventiva. Alegado excesso de prazo. Manifesta ilegalidade ou teratologia não identificadas. Negativa de seguimento. Recomendação de celeridade.

Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto por Jeferson Alves Costa contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que denegou a ordem no HC 1.046.435/ES (evento 49).

O recorrente foi denunciado e preso preventivamente pela suposta prática do crime de homicídio qualificado, na forma tentada, tipificado no art. 121, § 2º, I e IV, c/c art. 14, II, do Código Penal (evento 6).

No presente recurso ordinário, a Defesa sustenta o excesso de prazo na formação da culpa, custodiado o recorrente desde 17.7.2022. Aponta que já foram realizadas 06 audiências e ainda não se concluiu a instrução em razão do não comparecimento de testemunhas arroladas pelo Ministério Público. Argumenta que “descabe a solicitação de prazo (vide ata da audiência realizada em 04/02/26) para localizar testemunha que é servidor público, sobretudo em se tratando de réu preso há quase 04 (quatro) anos e que espera, há pelo menos 02 (dois), o aparato estatal finalizar a instrução processual”. Aduz que o recorrente não deu causa à demora excessiva e, portanto, há ilegalidade na manutenção da custódia cautelar. Requer, em medida liminar, a imediata soltura do recorrente, ao menos até o julgamento final do presente recurso. No mérito, pugna pela revogação da prisão preventiva e, sucessivamente, seja determinado ao Juízo de origem que imprima a necessária celeridade ao julgamento (evento 58).

É o relatório. Decido.

Extraio do acórdão recorrido (evento 48): 

“HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. EXCESSO DE PRAZO. AUSÊNCIA DE ATO PROCRASTINATÓRIO POR PARTE DAS AUTORIDADES PÚBLICAS. IMPULSIONAMENTO DO PROCESSO DE FORMA REGULAR. RÉU PERMANECEU FORAGIDO POR LONGO PERÍODO. AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO DESIGNADA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AUSÊNCIA. PRECEDENTES. 
Ordem denegada.”

Observo que a petição inicial do recurso ordinário em habeas corpus não foi instruída com cópia da decisão de recebimento da denúncia, do decreto prisional e das decisões de manutenção da prisão preventiva do recorrente. Esta Suprema Corte possui entendimento consolidado no sentido de que constitui ônus do impetrante instruir a petição do habeas corpus com as peças necessárias ao exame da pretensão nela deduzida (HC 228.491-AgR, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 17.8.2023; HC 202.518-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 06.10.2021).

De outro lado, a jurisprudência desta Corte é no sentido da inviabilidade, como regra, de utilização do writ como sucedâneo recursal ou revisão criminal (HC 233.726-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 26.02.2024; HC 235.844-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 22.02.2024).

De qualquer maneira, ainda que superado os referidos óbices, a hipótese não autoriza a concessão da ordem de ofício.

De acordo com o acórdão do Tribunal de Justiça local, “no dia 11 de novembro de 2013, por volta das 23 horas em local apontado como boca de fumo, situado na Rua Sacramento, Enseada de Jacaraípe, no Município de Serra, o paciente, acompanhado de dois adolescentes e com intenção de matar, efetuou disparos de arma de fogo contra a vítima Mayke de Oliveira Magalhães, somente não consumando o crime por circunstâncias alheias à sua vontade. Consta dos autos que a vítima caminhava pela rua quando foi abordada pelo adolescente C. J. R., que o convidou a ir até a Rua Sacramento, onde já se encontravam o denunciado e o adolescente M. V. D. S., ambos armados. No local, o réu solicitou que a vítima o ajudasse a procurar uma suposta droga caída no chão. No momento em que a vítima se abaixou, de costas e em situação de vulnerabilidade, Jeferson e o adolescente iniciaram os disparos, atingindo-o na cabeça, costela e mãos. Apesar dos ferimentos, a vítima conseguiu fugir e buscar socorro. De acordo com a peça acusatória, a motivação do crime foi torpe, eis que o réu acreditava que o ofendido estava comercializando entorpecentes em concorrência com o seu grupo. A prisão preventiva do paciente foi decretada em 08/4/2019, após diversas tentativas frustradas de citação pessoal, que culminaram na sua citação por edital e na suspensão do processo e do prazo prescricional, nos termos do art. 366 do Código de Processo Penal. A captura do paciente somente ocorreu em 17/7/2022, no Estado do Paraná” (evento 5, fls. 4-5).

Quanto ao alegado excesso de prazo da prisão preventiva, a Corte Superior assentou que (evento 49, fls. 2-3):

“Inexiste, na espécie, o alegado constrangimento ilegal. As instâncias ordinárias decidiram na linha da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. Não há falar em relaxamento da prisão preventiva imposta ao paciente. 
Em relação ao alegado excesso de prazo, em homenagem ao princípio da razoabilidade, é admissível certa variação, de acordo com as peculiaridades de cada caso, de modo que o constrangimento deve ser reconhecido como ilegal somente quando o retardo ou a morosidade sejam injustificados e possam ser atribuídos ao Poder Judiciário. Precedentes (AgRg no HC n. 786.537/PE, Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, DJe 8/3/2024). 
Com efeito, a prisão cautelar não possui prazo determinado por lei, devendo sua manutenção obedecer a critérios fático-processuais de cada caso, não se aplicando um critério matemático para reconhecimento de ilegalidade por excesso de prazo (AgRg no RHC n. 204.509/BA, Ministro Og Fernandes, Sexta Turma, DJEN 18/2/2025).
O Tribunal a quo convalidou a segregação preventiva por entendê-la motivada e não ter verificado o excesso de prazo, ressaltando que (fl. 20 – grifo nosso):
[...] 
Por fim, a configuração de excesso de prazo deve ser confrontada com um juízo de razoabilidade, tendo em vista que a aferição da demora injustificada do curso da marcha processual não está adstrita ao mero exame da soma aritmética dos prazos legais. Nessa linha, para examinar o suposto excesso de prazo, imprescindível se faz levar em conta, sob a ótica do princípio da razoabilidade, a i) complexidade do feito, ii) o comportamento dos litigantes e iii) a atuação do Estado-Juiz. 
No que tange à complexidade do feito, trata-se de ação penal que apura a suposta prática de crime grave, supostamente praticado em decorrência de desavenças no tráfico de drogas de uma região, o que demanda diligências mais aprofundadas para a escorreita elucidação dos fatos. Ademais, a conduta do próprio paciente, que permaneceu foragido por anos, obstando o regular andamento do feito e exigindo a suspensão do processo, são fatores que justificaram uma maior dilação temporal.
Após a captura do paciente, o Juízo de origem tem conduzido o feito de forma diligente, adotando as providências cabíveis para a localização das testemunhas faltantes, o que descaracteriza a alegada inércia estatal. Ademais, o andamento processual foi regularizado com a designação de nova data para a audiência em continuação, estabelecendo-se, assim, um horizonte previsível para a conclusão da fase instrutória. 
Importa salientar que a autoridade apontada como coatora tem reavaliado constantemente a necessidade de manutenção da custódia cautelar, conforme determinam as normas processuais, reafirmando a presença dos requisitos legais em decisões fundamentadas.
Na espécie, embora o tempo transcorrido da ação penal, não há situação incompatível com o princípio da razoável duração do processo. Não há notícia de ato procrastinatório por parte das autoridades públicas, não está demonstrada a desídia Estatal, trata-se de feito complexo, que apura o crime homicídio qualificado tentado, supostamente praticado em decorrência de desavenças em razão do tráfico de drogas, demandando diversas diligência, mas que tramita de forma regular. 
Além disso, nota-se que o paciente permaneceu foragido por longo período, fato que corrobora com a dilação processual. Ademais, como informado pelo magistrado singular, a audiência de instrução e julgamento em continuação foi designada para 4/2/2026 (fl. 93). 
Não é outra a opinião do Ministério Público Federal, o qual também adoto como razão de decidir (fls. 121/124). 
Nesse contexto, tenho que não ficou demonstrada a existência de ilegalidade a justificar a concessão da ordem neste momento.”

De acordo com a orientação jurisprudencial desta Suprema Corte, a análise do excesso de prazo para encerramento da instrução criminal deve compreender, observados os postulados de proporcionalidade e razoabilidade, a complexidade do feito, a pluralidade de investigados e de fatos delituosos, as diligências adotadas pelo juízo e os eventuais atos procrastinatórios da defesa.

Nesse sentido: “As particularidades da situação concreta e a inexistência de comprovação de desídia do Poder Judiciário têm o condão de infirmar a argumentação relativa ao excesso de prazo. Precedentes: HC nº 204.634-ED-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 18/3/2022; RHC nº 206.881-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 11/11/2021; RHC nº 132.322, Segunda Turma Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 7/4/2016; e HC nº 131.055, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 8/3/2016” (HC 236.959-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 19.3.2024); “O constrangimento ilegal por excesso de prazo na formação da culpa somente deve ser reconhecido quando houver demora injustificada no alongar da tramitação processual, que, em regra, desafia abuso ou desídia das autoridades públicas” (HC 240.296-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 08.7.2024); “A jurisprudência desta Corte é firme no entendimento de que a configuração do excesso de prazo a justificar a revogação da prisão não se verifica a partir, tão somente, do requisito temporal. É preciso apurar se há, inclusive, circunstâncias que exigem uma elasticidade da marcha processual, como no procedimento do Júri” (HC 230.676-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 28.9.2023); “A constatação de eventual demora injustificada na tramitação do processo, considerados os critérios de prazo razoável e de atraso injustificável, depende das condições objetivas da causa, sendo que a contagem do prazo para conclusão do processo é global, não individualizada” (HC 239.507-AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 26.7.2024); “O constrangimento ilegal por excesso de prazo na formação da culpa somente deve ser reconhecido quando houver demora injustificada no alongar da tramitação processual, que, em regra, desafia abuso ou desídia das autoridades públicas” (HC 240.296-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 08.7.2024).

Na hipótese, não se identifica uma tramitação irrazoável do feito imputável ao aparelho judiciário, nem ‘situação anômala que compromete a efetividade do processo’ ou ‘desprezo estatal pela liberdade do cidadão’ (HC 142.177/RS, Rel. Min. Celso de Mello), tendo em vista que na esteira das instâncias antecedentes, “trata-se de ação penal que apura a suposta prática de crime grave, supostamente praticado em decorrência de desavenças no tráfico de drogas de uma região, o que demanda diligências mais aprofundadas para a escorreita elucidação dos fatos. Ademais, a conduta do próprio paciente, que permaneceu foragido por anos, obstando o regular andamento do feito e exigindo a suspensão do processo, são fatores que justificaram uma maior dilação temporal. após a captura do paciente, o Juízo de origem tem conduzido o feito de forma diligente, adotando as providências cabíveis para a localização das testemunhas faltantes, o que descaracteriza a alegada inércia estatal. Ademais, o andamento processual foi regularizado com a designação de nova data para a audiência em continuação, estabelecendo-se, assim, um horizonte previsível para a conclusão da fase instrutória”(evento 5, fl. 6).

Não obstante, também é certo que, em situações análogas à observada no presente caso – e ainda que a dilatada tramitação do processo não se exponha, por suas particularidades, à censura judicial –, em que identificado tempo não desprezível de custódia, a jurisprudência desta Corte Suprema tem recomendado celeridade ao juízo de origem no encerramento do feito (HC 142.125-AgR/RS, Rel. Min. Gilmar Mendes; HC 128.833/MA, Rel. Min. Teori Zavascki,; HC 125.839-AgR/PA, Rel. Min. Roberto Barroso).

Ante o exposto, nego seguimento ao presente recurso ordinário em habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF), mas com a recomendação de celeridade ao Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Serra/ES - Tribunal do Júri (Processo nº. 0010584-95.2014.8.08.0048).

Comunique-se, com urgência.

Publique-se.

Brasília, 10 de abril de 2026.

Ministro FLÁVIO DINO
Relator
Documento assinado digitalmente